Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747918-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DESPACHO BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Sustenta que não foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 29783617, Costa Couto Advogados Associados S/C, requer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome dos causídicos CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF no 13.455, JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA, OAB/DF 36.027 e EDUARDO LORENZONI CANDEIA, OAB/DF 25.430, todos vinculados à sociedade de advogados ADVOCACIA FERNANDES ALVES CANDEIA, registrada na OAB/DF sob o no 483/98-R.S., bem como pedem a retirada dos dados cadastrais do advogado Juliano Costa Couto, OAB/DF 13.802, dos autos e das publicações referentes a este processo. Peticionam, ainda, para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. Defiro conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Por fim, quanto ao pedido da parte agravada inserto na petição de ID 30228852 de sustentação oral e de exclusão de eventual julgamento virtual ou em lista, nada a prover, porquanto tratam-se de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020